Tribunal: STF
Processo: Rcl 88260
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO: FUNDAMENTO IDÔNEO. DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 26 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DEMONSTRADO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, em 2.12.2025, contra ato do Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, que, no julgamento do Habeas Corpus n. 1.051.923/SP, teria contrariado a Súmula Vinculante n. 26 do Supremo Tribunal Federal. 



O caso



    2. Consta dos autos que o juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal – DEECRIM – 4ª RAJ, da comarca de Campinas/SP, na Execução Penal n. 0009951-87.2020.8.26.0496, teria determinado a submissão do beneficiário, D P F, a exame criminológico para aferir o requisito subjetivo para progressão de regime (fls. 26-28, e-doc. 2).



    O beneficiário interpôs o Agravo em Execução Penal n. 0019222-29.2025.8.26.0502 no Tribunal de Justiça de São Paulo. Em 10.11.2025, a Oitava Câmara de Direito Criminal negou provimento ao agravo, mantendo o beneficiário no regime semiaberto até que fosse realizado exame criminológico (fls. 14-23, e-doc. 2).



    Contra esse acórdão, a defesa do beneficiário impetrou o Habeas Corpus n. 1.051.923/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 13.11.2025, o Relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, concedeu a ordem para afastar a exigência de realização do exame criminológico (fls. 82-87, e-doc. 2).



    3. Nesta ação, o reclamante alega que D P F “foi sentenciado ao cumprimento de pena por 12 (anos) anos de reclusão, em regime fechado, pela prática de estupro contra a própria filha. Deste modo, foi determinada a realização de exame criminológico, de forma fundamentada, por decisão que expôs os motivos concretos da necessidade da avaliação técnica e não se baseou, apenas e tão-somente, na gravidade abstrata do crime, mas na necessidade de se saber se tal condenado, especificamente, é perigoso, contém seus impulsos, se é agressivo, se possui juízo crítico a respeito de sua conduta, se há risco de reincidência, enfim, se há condições efetivas para que seja colocado em regime menos rigoroso, que lhe dará acesso maior às ruas e ao convívio social” (fl. 3, e-doc. 1).



    Realça que “a decisão está em plena harmonia com o enunciado da Súmula Vinculante 26, que pacificou a possibilidade de ser determinada a realização de exame criminológico, de maneira fundamentada, para avaliar os requisitos para a progressão de regime de cumprimento de pena” (fl. 4, e-doc. 1).



    Acentua ter havido “inidônea, desproporcional e irrazoável limitação, com ofensa ao livre convencimento motivado, esvaziando, por via oblíqua, a autoridade da súmula vinculante mencionada ao se inviabilizar, na prática, a fundamentação concreta da realização do exame, o que representa também afronta à competência dessa Corte Suprema” (fl. 5, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “a) a requisição de informações à Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (SAFS, Quadra 6, Lote 01, CEP 70095-900, Brasília/DF), no prazo de 10 (dez) dias; 



    b) a citação do beneficiário do ato, D P F (Centro de Ressocialização Masculino de Limeira/SP) , para, nos termos do artigo 989, inciso III, do Código de Processo Civil, apresentar contestação, no prazo de 15 dias; 



    c) após regular processamento, a procedência do pedido, para cassar a decisão reclamada e, como consequência, restabelecer a decisão que determinou a realização do exame criminológico, com o retorno do beneficiário do ato ao regime semiaberto, enquanto não se conclui a perícia” (fl. 9, e-doc. 1).



    Examinados os elementos dos autos, DECIDO.



    4. Com o instituto da súmula vinculante, inaugurou-se hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida com ou sem aplicação da súmula, conforme o caso.



    5. Põe-se em foco na presente ação se a autoridade reclamada teria contrariado a Súmula Vinculante n. 26 do Supremo Tribunal Federal, na qual se tem: 



    “Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico”.



    6. O juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal – DEECRIM – 4ª RAJ, da comarca de Campinas/SP determinou a submissão do beneficiário à realização de exame criminológico, com estes fundamentos:



    “Cuida-se de pedido de progressão em que o Ministério Público requer a realização de exame criminológico. 



    Tratando-se de apenado primário, com faltas disciplinares, com longa pena a cumprir (até 10/03/2030), e que cometeu crime com violência ou grave ameaça à pessoa (Art. 213 ‘caput’ c/c Art. 226 ‘caput’, II ambos do(a) CP), entendo por necessária a realização do exame criminológico, a fim de se aferir a presença do requisito subjetivo indispensável ao pleito, que não se resume, a toda evidência, ao mero comportamento carcerário. 



    Anote-se que, desde a entrada em vigor da Lei nº 14.843/2024, a teor do art. 112, § 1º, da LEP, a realização do exame é a regra do sistema, sendo a exceção sua dispensa. Embora os fatos que levaram a condenação do sentenciado sejam anteriores a essa lei, isso não impede a necessidade de exame criminológico, no caso concreto, conforme o teor da Súmula 439 do Superior Tribunal de Justiça: ‘Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada’. Tal entendimento, mutatis mutandis, também é respaldado pela Súmula Vinculante 26: ‘Para efeito de progressão de regime de cumprimento de pena, por crime hediondo ou equiparado, praticado antes de 29 de marco de 2007, o juiz da execução, ante a inconstitucionalidade do artigo 2º, parágrafo 1º da Lei 8.072/90, aplicará o artigo 112 da Lei de Execuções Penais, na redação original, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche ou não os requisitos objetivos e subjetivos do benefício podendo determinar para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico’” (fl. 26, e-doc. 2).



    O Tribunal de Justiça de São Paulo reforçou a necessidade do exame criminológico, nos seguintes termos:



    “(...) o agravante praticou crime sexual violento contra a própria filha, com longa pena a cumprir, sendo necessário, portanto, melhor aferição do requisito subjetivo para depois avaliar se deve progredir ao regime intermediário. 



    Portanto, no caso dos autos, é de qualquer forma insuficiente o Atestado Comprobatório de Comportamento Carcerário, emitido pela Secretaria da Administração Penitenciária, para dar a devida certeza do acerto da decisão, sendo de rigor a sua reforma, determinando-se a realização do competente exame criminológico, para se aferir se o condenado tem direito à benesse e se, principalmente, não voltará a delinquir ao obter uma menor vigilância do Estado, já que em sede de execução penal vige o princípio do ‘in dubio pro societate’. 



    Assim, de rigor a manutenção da r. decisão” (fl. 22, e-doc. 2).



    7. O Superior Tribunal de Justiça concedeu a ordem no habeas corpus em favor do beneficiário, para deferir a progressão ao regime aberto, nos seguintes termos:



    “No caso, as instâncias ordinárias determinaram a realização do exame criminológico com base, unicamente, na obrigatoriedade trazida pela Lei n. 14.843/2024, por considerá-la norma de aplicação imediata. Não apontaram nenhum elemento concreto, extraído do histórico da execução penal da paciente, que indicasse a necessidade da perícia para a aferição do seu mérito.



    A decisão do Juízo de primeiro grau e o acórdão impugnado não fazem menção a faltas disciplinares ou a outros fatos desabonadores ocorridos no curso da execução que pudessem, por si sós, justificar a medida excepcional. A fundamentação limitou-se a discutir a natureza da nova lei, sem analisar as particularidades do caso. A propósito, o paciente não ostenta falta disciplinar grave em sua respectiva ficha (fl. 34). 



    Desse modo, ao condicionar a progressão de regime a requisito de lei posterior mais gravosa, sem apresentar fundamentação idônea amparada em elementos concretos da execução, as decisões das instâncias ordinárias configuraram constrangimento ilegal” (fls. 86-87, e-doc. 2).



    8. O juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal – DEECRIM – 4ª RAJ, da comarca de Campinas/SP, ao determinar realização de exame criminológico, realçou tratar-se “de apenado primário, com faltas disciplinares, com longa pena a cumprir (até 10/03/2030), e que cometeu crime com violência ou grave ameaça à pessoa” (fl. 26, e-doc. 2).



    Na espécie, consideradas as peculiaridades do caso concreto, foi determinada, com adequada fundamentação, realização de exame criminológico, divergindo o ato reclamado da jurisprudência predominante sobre a matéria, incluído o enunciado na Súmula Vinculante n. 26. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE 26. EXAME CRIMINOLÓGICO. DECISÃO FUNDAMENTADA. POSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte, consolidada no enunciado da Súmula Vinculante 26, reputa viável a realização do exame criminológico nas situações em que o Juízo da Execução, mediante fundamentação adequada, o considerar necessário para a formação do seu convencimento. 2. No caso concreto, o magistrado de primeiro grau determinou, por decisão devidamente fundamentada, a realização do referido exame, com base na situação específica do apenado. 3. Inexistente, na hipótese, qualquer ato praticado pela autoridade reclamada capaz de afrontar o enunciado da Súmula Vinculante 26. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (Rcl n. 83.086-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 24.9.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXAME CRIMINOLÓGICO. SÚMULA VINCULANTE 26. DECISÃO JUDICIAL ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA NAS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Regimental interposto contra decisão que julgou procedente a Reclamação, para cassar a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça (HC 981.188/SP) e restabelecer a decisão do Juízo da Execução Penal, a qual determinou a submissão do sentenciado à realização de exame criminológico, como requisito para a análise do pedido de progressão de regime. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Discute-se a a aplicação da Súmula Vinculante 26. II. RAZÕES DE DECIDIR 3. É pacífica a jurisprudência deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no sentido de que é admissível a realização do exame criminológico sempre que o magistrado, com fundamento nas particularidades do caso concreto, entender necessária sua realização para a formação do convencimento judicial. Precedentes. 4. Na espécie, a decisão do Juízo da Execução Penal – confirmada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo – revela-se fundamentada, com base nas circunstâncias específicas do caso. Conforme consignado, o sentenciado, que cumpre pena decorrente de condenações pelos crimes de ‘tráfico de drogas e de organização criminosa, majorada pelo emprego de arma de fogo e agravada pelo exercício do comando da organização’, possui ‘histórico de faltas disciplinares’. IV. DISPOSITIVO 5. Agravo Regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 82.670-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 8.9.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 26 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXAME CRIMINOLÓGICO DETERMINADO DE FORMA FUNDAMENTADA. NÃO CONFIGURADA NA ESPÉCIE SITUAÇÃO DE CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 45.676-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.3.2021).



    9. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar o ato reclamado e restabelecer a decisão proferida pelo juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal – DEECRIM – 4ª RAJ, da comarca de Campinas/SP, na Execução Penal n. 0009951-87.2020.8.26.0496.



    Oficie-se, com urgência, ao Ministro Rogério Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, Relator do Habeas Corpus n. 1.051.923/SP, ao Desembargador Sérgio Ribas, do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator do Agravo em Execução Penal n. 0019222-29.2025.8.26.0502, e ao juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal – DEECRIM – 4ª RAJ, da comarca de Campinas/SP (Execução Penal n. 0009951-87.2020.8.26.0496), para ciência e imediato cumprimento desta decisão, enviando-se-lhes cópias, por meio eletrônico.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de dezembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora